Tribunal: TJDFT
Processo: 0731977-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.846/2023. INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA AO CRIME DE RACISMO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DO INDULTO. CRIME DE DANO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O indulto natalino é ato de clemência estatal, de competência exclusiva do Presidente da República, que se caracteriza pela sua ampla discricionariedade.
2. O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 1o, VI, veda a concessão do indulto para crimes de racismo. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 154248, equiparou a injúria racial ao racismo, tornando tal delito impeditivo para a concessão do benefício.
3. A natureza dos crimes impeditivos deve ser aferida conforme a situação jurídica no momento da publicação do decreto presidencial, sendo irrelevante a data da prática do delito.
4. A matéria relativa à concessão de indulto para o crime de dano qualificado não foi apreciada pela autoridade judiciária da execução, assim, resta impossibilitada a análise por este segundo grau, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.